Tribunal: TJMT
Processo: 1046569-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
SÚMULA JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Tratando-se de ação penal pública condicionada, a decadência do direito de ação se opera no prazo de 6 (seis) meses, contados da ciência de quem seria o autor do fato (arts. 38, caput e 103, caput, do CP). 2- A representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidade. Precedentes. (STJ – 6a T - AgRg no REsp n. 2.016.904/SP – rel. Desembargador convocado Jesuíno Rissato – j. 13/11/2023 - DJe 16/11/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046569-56.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA CAROLINA ARAUJO VON RANDOW - CPF: 965.717.133-49 (APELANTE), WENDER TAQUES RIBEIRO - CPF: 036.760.031-52 (ADVOGADO), BENEDITO CARLOS DA SILVA COSTA - CPF: 006.225.431-64 (APELADO), GISELE ARAUJO FRANCH (APELADO), ANA CAROLINA ARAUJO VON RANDOW - CPF: 965.717.133-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ASSISTENTE), PEDRO NESSI SNIZEK JUNIOR - CPF: 807.593.351-68 (ASSISTENTE), ANTONIA APARECIDA GREGORIO - CPF: 387.978.441-87 (ASSISTENTE), GLAUCIA AUXILIADORA GUIMARAES DE FRANCA - CPF: 017.455.781-70 (ASSISTENTE), GLAUCIA PROFESSORA DA MENOR (ASSISTENTE), J. A. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024